Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1, Os Embargos de Declaração requerem a identificação de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (conforme o art. 1.022 do CPC), os quais não foram constatados neste caso.

2. Iniciada pela embargante, a ação busca compensação pelos danos ao seu veículo, colidido por um ônibus da embargada. O acórdão que gerou os embargos reconheceu responsabilidade compartilhada, determinando o pagamento de R$5.553,10 pela embargada, devidamente ajustados.

3. A sentença proferida no primeiro grau foi alvo de Recurso Inominado e o acórdão rejeitou o pedido inicial de que a embargada arcasse com parcelas do seguro da embargante, considerando-o uma obrigação anterior assumida por esta última para proteger seu patrimônio.

4. A embargante, em Embargos de Declaração já rejeitados, alegou que a quantia não reflete 50% do custo de reparação do veículo, pois parte foi coberta pela seguradora após o sinistro do acidente.

5. Os Embargos anteriores foram rejeitados sob o argumento de que buscavam transferir à embargada os valores já pagos pela seguradora devido ao acidente, o que representava uma modificação no mérito julgado, o que não se enquadra na função dos Embargos de Declaração.

6. Novamente, o embargante traz nos atuais Embargos Declaratórios o argumento de que o que requer é a divisão igualitária do prejuízo suportado pela embargante.

7. Esclareço que valor do prejuízo considerado no acórdão e nos embargos ora embargados foi de R$ 11.106,20, vez que o restante do valor requerido pela embargada foi pago pela seguradora, pessoa estranha ao feito.

8. Assim, os embargos não são justificados, pois não atendem aos requisitos estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.